Tribunal: STF
Processo: MS 40018
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DATA CONSIDERADA COMO TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ERRO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 57) opostos por MARIANA DE OLIVEIRA FINCO em face de decisão monocrática (e-doc. 53) por mim proferida que extinguiu o presente processo com resolução de mérito nos seguintes termos:



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por MARIANA DE OLIVEIRA FINCO em face de ato do Tribunal de Contas da União, o Acórdão nº 4647/2024 - TCU - 2ª Câmara (e-doc. 31 a 33), que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.



    2. Dos autos emerge que o Acórdão nº 4647/2024 - TCU - Segunda Câmara decorre de conclusão do PROCESSO TC 012.692/2017 (tomada de contas especial) instaurado em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados por meio do Convênio nº 943/2006 (Siafi 619353).



    3. Referido convênio foi firmado entre o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (ABETAR), tendo por objeto a realização do projeto "Guia Abetar 2008 II Edição - Viajante Aviação Regional”, com vigência estipulada para o período de 26/12/2007 a 1/9/2008 (e-doc. 07, p. 1).



    4. Sobre a instauração da tomada de contas especial (TCE), válido transcrever trecho do Relatório da Secretaria de Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 07):



    3. Os recursos previstos para implementação do objeto do referido convênio foram orçados no valor total de RS 220.000,00, sendo R$ 200.000,00 à conta do concedente e R$ 20.000,00 de contrapartida da convenente. Os recursos federais foram liberados mediante a ordem bancária 20080B900069, de 15/2/2006 (peça 8). 



    4. A prestação de contas foi apresentada pela entidade convenente por expediente datado de 1/4/2009 (peça 9). Após análise da documentação apresentada, conforme parecer técnico (peça 11), concluiu-se que não foram atendidos integralmente os requisitos para aprovação da execução financeira de acordo com as normas aplicáveis.



    5. Realizada diligência para saneamento das lacunas detectadas, o Mtur emitiu novo parecer técnico pela regularidade, com ressalvas, da aplicação. O pronunciamento foi acolhido pela autoridade concedente por intermédio de despacho de aprovação das contas (peça 13). 



    6. Em cumprimento a deliberação desta Corte de Contas, formulada por intermédio do Acórdão 3518/2015 – TCU – Primeira Câmara – Rel. Ministro Bruno Dantas e comunicada por meio do Oficio 1594/2015 — TCU/SECEX-SP (peça 28), o ministério procedeu a novo exame da documentação apresentada e deliberou pela reprovação da prestação de contas, conforme despacho de 18/10/2016 (peça 14). 



    7. Conforme exposto na Nota Técnica de Reanálise de Prestação de Contas n. 732/2016, a rejeição integral decorreu das informações oriundas do TCU e da consultoria jurídica do Mtur dando conta do esquema de fraudes nas contratações de serviços praticadas por dirigentes da Abetar, conforme constatado em investigação do Ministério Público Federal e da Controladoria-Geral da União. Apontou-se, ainda, ausência de elementos necessários à comprovação da regularidade da execução financeira dos recursos repassados. 



    8. No Relatório de Tomada de Contas Especial (peça 39), em que os fatos estão circunstanciados, a responsabilidade pelo dano causado ao erário foi atribuída solidariamente à entidade Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional e aos dirigentes que subscreveram o pacto e a documentação de prestação de contas, Srs. Atila Yurtsever e Apostole Lázaro Chryssafidis, em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos repassados. 



    9. Verifica-se que houve notificação do Sr. Apostole Lázaro Chryssafidis acerca das inconformidades apuradas na prestação de contas, por intermédio de edital publicado no Diário Oficial da União de 14/11/2016 (peça 15). Foram juntados aos autos ofícios de notificação do citado responsável e da Abetar (peça 16), porém não houve anexação dos respectivos avisos de recebimento. 



    10. Ante a ausência de manifestação dos responsáveis e de recolhimento do valor impugnado, o Ministério do Turismo instaurou a presente tomada de contas especial. 



    11. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União emitiu relatório e certificado de auditoria (peças 40 e 41, respectivamente) concluindo pela responsabilidade solidária da entidade com seus dirigentes pelo ilícito gerador de dano ao erário e certificou a irregularidade das contas das responsáveis. O dirigente do Órgão de Controle Interno emitiu parecer de sua competência, bem assim houve pronunciamento ministerial (peças 42 e 43, respectivamente)



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    5. Nos autos da tomada de contas, a impetrante foi citada para apresentação de defesa, mediante Ofício 0884/2019-TCU/Secex-TCE, de 27/2/2019 (e-doc. 08), recebido em 11.04.2019 (e-doc. 10) pelas seguintes razões:



    a) Irregularidade: simulação de participação em processo licitatório, de celebração de contrato e de recebimento de pagamento por serviços declarados na prestação de contas dos recursos do Convênio 943/2006 repassados pelo Ministério do Turismo à Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional – Abetar, no exercício de 2006, por sociedades empresárias fictícias e/ou utilizadas como fachada para a prática de fraudes em prejuízo do erário, conforme apurado na Ação Civil Pública n. 0004522-21.2013.4.03.6103. 



    b) Conduta: utilizar-se, na condição de sócio administrador, da sociedade empresária CH2 Comunicação Corporativa Ltda para simular participação no processo licitatório Convite 009/2008, execução do contrato, emissão de documentos e obter pagamentos com recursos do Convênio 943/2007 por serviços à entidade Abetar cuja prestação não foi comprovada.



    (e-doc. 08, grifo nosso)



    6. A defesa foi apresentada (e-doc. 11) e, posteriormente, foi proferida decisão final pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 6322/2021 - TCU - 2ª Câmara (e-docs. 23 a 25) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Apostole Lazaro Chryssafidis, Andreas Lazaros Chryssafidis, Alejandro Sigfrido Mercado Filho, Jordana Karen de Morais Mercado, e as pessoas jurídicas Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar, CH2 Comunicação Corporativa Ltda, e Mercado & Mercado Eventos Ltda, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992; 



    9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “d”, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Apostole Lazaro Chryssafidis, Atila Yurtsever, Andreas Lazaros Chryssafidis, Alejandro Sigfrido Mercado Filho, Jordana Karen de Morais Mercado, Mariana de Oliveira Finco, Anderson Gasparini, Reginaldo Gasparini, Edson Luiz de Souza e das pessoas jurídicas Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar, CH2 Comunicação Corporativa Ltda, Mercado Eventos Ltda. e Gráfica Nystag, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;



    (e-docs. 23 a 25, grifo nosso) 



    7. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de reconsideração (e-doc. 26), a que foi negado provimento por meio do Acórdão nº 4647/2024 - TCU - 2ª Câmara (e-doc. 31 a 33), verbis:



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 6.322/2021-TCU-2ª Câmara, 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 



    9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 



    9.2. dar ciência desta decisão à recorrente.



    (e-docs. 31 a 33, grifo nosso) 



    8. Contra tal acórdão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 34), os quais foram rejeitados (e-docs. 37 e 38), o que foi comunicado à impetrante por meio do OFÍCIO 39231/2024-TCU/Seproc (e-doc. 39), com ciência registrada em 03.09.2024 (e-doc. 41).



    9. Em linhas gerais, a impetrante alega que:



    A) o processo de tomada de contas especial está maculado por nulidades em razão do cerceamento de defesa, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, da ausência de provas sobre a obtenção de vantagem ilícita por parte da impetrante;



    B) juntamente com o “Sr Andreas” teria sido vítima “de um golpe aplicado pelo sr. Apostole e seus parceiros de crime” (e-doc. 01, p. 14);



    C) Não teriam sido observados os prazos prescricionais para responsabilização, verbis:



    31.3.5 Portanto, em que pese o arrazoado vertido pela peça 185, adotado no acórdão recorrido, não se aplica à espécie a regra geral do art. 202 do Código Civil, a prescrição é de 5 (cinco) anos, seja com relação constituição do crédito, seja em relação à execução do crédito constituído, contados do fato, que no caso da recorrente foi em 20/02/2008, sendo que o comprovante do ofício foi juntado nos autos em 15/04/2019 (doc. 8 Peça 100), portanto 11 anos após o fato. O direito ao ressarcimento está fulminado pela prescrição desde 20/02/2013. 



    31.3.6 Neste ínterim, não houve nenhum ato suficiente para suspender a prescrição. E não se aplica ao caso o princípio da acto nata, primeiro porque o ato doloso tem que ser provado em relação a cada agente infrator, segundo, porque a autoridade tinha a seu favor todos os documentos necessários para a verificação do ilícito, não se justificando a demora, e, terceiro, porque quando da ciência do ilícito, a prescrição já tinha se consumado. 



    31.3.7 Desta forma, esperava-se fosse reconhecida a prescrição pelo TCU, que agora, espera a impetrante, deva ser reconhecida por esta Suprema Corte.



    (e-doc. 01, p. 16-17, grifo nosso)



    10. Quanto às nulidades, a impetrante destaca que “teve sua defesa prejudicada em face do sigilo imposto para as peças do processo de n° 67 até 96, que foram usadas como prova contra ela. Ou seja, não teve acesso a documentos citados para justificar sua condenação” (e-doc. 01, p. 8).



    11. Também pontua que “não existe documento nos autos assinado ou preenchido pela impetrante que lhe vincule à fraude noticiada” e que não há “qualquer prova de qualquer vantagem financeira que a impetrante tenha obtido em razão da simulação da licitação”. Por essa razão, a documentação apresentada fundamenta a tomada de contas especial (TCE), “que é a mesma que fundamenta as ações civis públicas1, não é suficiente para fazer prova de que a impetrante tenha incorrido nas hipóteses legais da lei 8666/1993” (e-doc. 01, p. 7).



    12. Assevera que “como está demonstrado no processo administrativo, o que de fato aconteceu foi o uso criminoso da empresa CH2 por terceiras pessoas estranhas ao seu quadro social, à revelia dos sócios, e sem sua participação” (e-doc. 01, p. 4). Destaca:



    13. A empresa CH2 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA foi criada no final de 2006, conforme certidão da JUCESP anexa (doc. 11 peça 122). E de acordo com a JUCESP, a impetrante tinha 2,5% do capital social. Os atos administrativos, com poderes de nomear procurador, eram do sócio de Andreas Lazaros Chryssafidis, com quem a impetrante foi casada. A empresa parou suas atividades em 2007. Nessa oportunidade toda a documentação da CH2 ficou em poder da contadora HELLEN MARIA DE SILVA E LIMA (ré nos processos judiciais e do TCU), em São José dos Campos, justamente para providenciar o encerramento formal da empresa. Enquanto isso, a Impetrante estava trabalhando na empresa TV1 – Empresa Brasileira de Comunicação Produção Ltda, inicialmente como freelancer, depois como funcionária registrada e finalmente como PJ, como comprovam os documentos anexos (doc. 41 -42) e Andreas iniciou seu doutorado em veterinária. E para promover os atos de encerramento com baixa nos órgãos, etc. Andreas passou uma procuração pública para o seu tio Apostole. Todavia, o encerramento da empresa com baixa no CNPJ só foi feito em 11/2010, conforme documentos anexados (doc. 43-45), mas por ato do Sr. Andreas, sócio administrador, com quem ficou a documentação da empresa. 



    14. Em 29 de setembro de 2011, portando, 8(oito) anos antes de ser intimada deste processo administrativo, a impetrante e o Sr. Andreas foram convocados a prestar esclarecimentos na delegacia de Polícia Federal de São José dos Campos, nos inquéritos policiais de números 0189/2011- 4 e 0205/2011. Neste momento tiveram ciência real dos ilícitos praticados por terceiros, inclusive Sr. Apostole, pois usaram a empresa CH2 em licitações fraudulentas. 



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    13. No que tange às alegações de que teria sido vítima de um golpe, argumenta que a empresa CH2 encerrou, de fato, suas atividades em 2007 e que caberia à contadora promover o encerramento da empresa. Pontua que o Sr. Andreas constituiu como procurador o Sr. Apostole para acompanhar o processo de encerramento da empresa, quem supostamente teria fraudado documentos para as irregularidades investigadas na TCE, verbis:



    42. Nos itens a seguir, o relatório constrói uma narrativa baseada no fato de que a CH2 teve endereço no mesmo endereço físico da ABETAR e que os sócios da CH2 foram no mínimo coniventes com a fraude, por terem outorgado poderes ao SR Apostole por procuração, como se isso fosse prova de envolvimento da impetrante ou de seu sócios, ATÉ PORQUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE A IMPETRANTE TENHA SE BENEFICIADO DE QUALQUER QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DA CH2. Quem movimentou as contas foi o Sr. Apostole. A procuração tinha a finalidade de prover a contadora de documentos para encerrar formalmente a empresa e não para usar os documentos para o cometimento de crime.



    (...)



    52. É fato, portanto que o S.r. Apostole Lazaros Chrysssafildis em conluio com Aline, Sandro Tosi e Vanessa, entre outros, fraudaram documentos assinando em nome da CH2, pois em nenhum momento comprovou-se a participação da impetrante ou de Andreas. 



    53. E não foi por outra razão que no documento de instrução, acima transcrito, pede-se que a desconsideração da personalidade jurídica da CH2, e a citação, não alcancem seus sócios de direito, Sr. Andreas Lazaros Chryssafidis e Mariana de Oliveira Finco Chryssafidis, visto que não participaram efetivamente dos atos licitatórios e da decorrente contratação, não tendo assinado qualquer documentação nesse sentido. Tudo demonstra claramente que a impetrante é inocente. 



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    14. Integra os autos a Certidão de baixa do CNPJ da CH2 Comunicação Corporativa LTDA em 11.11.2010 (e-doc. 44).



    15. Assim, requer, liminarmente, “que seja suspenso o ato coator nos termos do art. 7º, III, da lei 12.016/09 e, por consequência, a exigibilidade do pagamento, tal como indicado no ofício39231 (doc. 39), mantendo-se a liminar até final julgamento de mérito” (e-doc. 01, p. 25)



    16. No mérito, roga pela concessão da segurança para confirmar a liminar requerida “com a anulação do v. acórdão, para fins de inocentar a impetrante da acusação que lhe é imputada pela decisão atacada, afastando-se a indigitada cobrança” (e-doc. 01, p. 25).



    É o Relatório. DECIDO.



    17. Inicialmente, destaco que, em sua defesa na TCE (e-doc. 34), a impetrante alegou que a publicação da ata de julgamento do acórdão apontado como ato coator se deu em 23.07.2024 (e-doc. 34, p. 1), dessa data fluindo, por conseguinte, o prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança. 



    18. Por sua própria natureza, referido prazo não comporta suspensão ou interrupção.



    19. Da data de publicação do ato apontado como coator (23.07.2024) até a data de impetração (22.11.2024) deste writ transcorreram 122 (cento e vinte e dois) dias, sendo, portanto, inobservado o prazo superior a 120 dias.



    20. Tal situação - decadência - inviabiliza a utilização deste remédio constitucional para deslinde das irregularidades apontadas pela impetrante, as quais poderão ser questionadas mediante outras ações judiciais. 



    21. Nesse sentido, os seguintes julgados que reforçam a jurisprudência desta Corte:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Artigo 23. Lei nº 12.016 (Lei do Mandado de Segurança). Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do ato coator. Agravo regimental não provido. 1. In casu, o mandamus foi impetrado após transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação do ato coator, tendo sido dada ciência ao impetrante, o qual, inclusive, foi representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de se impetrar mandado de segurança após o prazo decadencial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 39497 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17.04.2024 PUBLIC 18.04.2024, grifo nosso)



    Mandado de segurança. Decadência do direito de agir: consuma-se se, entre a publicação do ato de demissão no Diário Oficial e a impetração, decorreram mais de 120 dias (art. 18 da Lei nº 1.533/51). Extinção do processo com julgamento de mérito” (MS nº 22.905, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Nelson Jobim, DJ de 17/3/06, grifo nosso).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO IMPETRADO PROFERIDO EM AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Em virtude da consumação do prazo decadencial, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, operou-se, na espécie, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato em causa. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. IV - O impetrante não tem legitimidade ativa para a impugnar decisão proferida em ação de controle abstrato de constitucionalidade. É que a admissão de impugnação do ato apontado como coator pela via do mandado de segurança violaria o rol taxativo de legitimados previsto no art. 103 da CF. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37520 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15.04.2021 PUBLIC 16.04.2021, grifo nosso)



    22. Por todo o exposto, à vista da decadência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 53)



    2. Inconformada, a embargante alega que “houve erro material na consideração de que a intimação do inteiro teor do acórdão ocorreu em 23/07/2024, quando na verdade deve ser considerado a data da intimação pessoal da Impetrante, ou, a data da propositura dos Embargos de Declaração” (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso).



    3. Em virtude disso, seja por considerar a data em que a impetrante foi intimada seja por considerar a data de oposição dos embargos de declaração, alega que o mandado de segurança teria sido impetrado dentro do prazo decadencial, verbis: 



    “a intimação pessoal da impetrante do acórdão 4647/2024 se deu pelo recebimento do ofício 33452, peça 319 dos autos no TCU, cuja recebimento ocorreu em 14/08/2024, peça 327 (AR). Desta forma, o prazo de 120 dias iniciou-se em 15/08/2024, de maneira que o MS foi impetrado com 108 dias, portanto, no prazo.



    (...)



    Os embargos foram propostos em 31/07/2024, de modo que, neste cenário, o prazo de 120 dias foi respeitado, pois até a data da impetração (22/11/2024) transcorreram 114 dias.



    (...)



    Neste caso, o prazo de 120 dias teve início 04/09/2024, primeiro dia útil da intimação do acórdão 5516/2024, exaurindo em 01/01/2025. Desta forma, distribuído em 22/11/2024, o presente WRIT respeitou o prazo decadencial de 120 dias. Isto porque, o acórdão 4647/2024, em que pese trazer em seu bojo as ilegalidade e inconstitucionalidades elencadas na fundamentação deste processo, não era exequível, ou seja, não podia gerar os efeitos danosos, as sequelas irreversíveis, antes de transitado em julgado, o qual só veio a correr após a decisão proferida tais como a negativação do seu nome, protesto e execução fiscal, com penhora de patrimônio



    (e-doc. 57, grifo nosso)



    4. Assim, requer que os embargos de declaração sejam providos “para que os pontos acima suscitados sejam devidamente esclarecidos, quiçá, reformando-se a decisão para, afastando-se a decadência, seja determinada a apreciação da liminar e julgamento de mérito” (e-doc. 57, p. 6).



    É o Relatório. Decido.



    5. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    6. Assim, passo à análise do recurso. 



    7. A controvérsia travada nestes embargos diz respeito ao termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança quando o ato apontado como coator é ato do Tribunal de Contas em sede de processo administrativo.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU tem como termo inicial a publicação do ato impugnado em Diário Oficial, nos casos em que o interessado participou do processo mediante advogado constituído. 



    9. A contagem do prazo mediante intimação via aviso de recebimento somente se aplica quando o interessado não houver constituído advogado no curso do processo administrativo. Nesse sentido, recente julgado desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO IMPUGNADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por Sérgio Souza Dias contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança ante decadência, ao fundamento de que o prazo para a impetração se iniciou na data de publicação do ato impugnado no Diário Oficial da União. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU deve considerar como termo inicial a intimação pessoal do advogado mediante aviso de recebimento ou a publicação no Diário Oficial da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU tem como termo inicial a publicação do ato impugnado em Diário Oficial, nos casos em que o interessado participou do processo mediante advogado constituído. 



    4. A contagem do prazo mediante intimação via aviso de recebimento somente se aplica quando o interessado não houver constituído advogado no curso do processo administrativo. 



    5. A prática do TCU de considerar a publicação no Diário Oficial como marco inicial da contagem do prazo encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, não havendo irregularidade que justifique o acolhimento do agravo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e desprovido. 



    (MS 39676 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16.12.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05.02.2025 PUBLIC 06.02.2025)



    10. Neste caso, o mandado de segurança foi impetrado em face do Acórdão nº 4647/2024 - TCU - 2ª Câmara (e-doc. 31 a 33) e, de acordo com referido ato decisório, a impetrante estava devidamente assistida por advogado que, cabe registrar, é o mesmo que a representa neste writ.



    11. Desta feita, à luz da jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança é contado da data da publicação do ato impugnado em Diário Oficial vez que a impetrante estava assistida por advogado no processo administrativo.



     



    12. Além de a própria impetrante ter inicialmente admitido que a publicação da ata de julgamento do acórdão apontado como ato coator se deu em 23.07.2024 (e-doc. 34, p. 1), de consulta processual pública verifica-se que a Ata nº 25/2024 - Segunda Câmara, em que consta o Acórdão nº 4647/2024 - TCU - 2ª Câmara (e-doc. 31 a 33) foi, de fato, publicada no Diário Oficial da União, Edição nº 140 de 23/07/2024, Seção 1, p. 124.



    13. Assim, não houve qualquer erro na decisão embargada (e-doc. 53) que mereça correção por meio destes embargos de declaração, tendo sido considerado como termo inicial do prazo decadencial a data de publicação do ato impugnado, conforme determina a jurisprudência desta Corte.



    14. Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Em sua inicial, a impetrante destaca que:



          18. O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública n. 0004522-21.2013.4.03.6103, que é citado na intimação da impetrante. Mas referida ação foi proposta contra Sr Apostole Lazaro Chryssafidis, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - ABERTAR, e contra outras pessoas físicas e jurídicas, mas não contra a impetrante e seu ex-sócio. 



          19. Portanto, o processo n° 0004522-21.2013.403.6103 utilizado como fundamento da acusação de dissimulação de participação do processo licitatório e de recebimento dos valores indevidos, não foi proposto contra a impetrante ou contra a empresa CH2 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA, conforme se observa das consultas ao TRF3 anexadas (doc. 14 peça 125). A impetrante não fez e não faz parte do polo passivo desta demanda, do que decorre inaplicáveis seus efeitos contra sua pessoa ou da pessoa jurídica da CH2. Esse processo segue em segredo de justiça, fato que deve ser considerado para a análise do presente writ. (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)